Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. RITO ESPECIAL. LEI No 5.478/1968. AUDIÊNCIA. PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.

1. Em que pese a possibilidade processual de as partes firmarem acordo em qualquer fase do processo, nas ações de alimentos, a norma de regência prevê rito específico, determinando que o magistrado proponha a solução conciliatória em audiência, independentemente da presença dos respectivos patronos.

2. Recurso conhecido provido.